Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015989-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUANDERSON BORGES DA CONCEICAO - CPF: 062.057.861-09 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), EVANDRO DA CONCEICAO - CPF: 877.718.531-53 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), EVANDRO DA CONCEICAO - CPF: 877.718.531-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

IV - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1015989-30.2017, proposta por LUANDERSON BORGES DA CONCEIÇÃO, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro (16/06/2016) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia médica complementar.

Fala que a lesão atestada pelo perito judicial diverge da constante no documento médico colacionado na exordial, ou seja, enquanto nos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor apontam a existência de lesão em um dos dedos do pé direito, em perícia médica judicial foi atestada invalidez parcial e incompleta de todo pé direito.

Afirma a necessidade da adequação da indenização conforme documentação médica colacionada aos autos e demais provas produzidas, que apontam que a invalidez é em um dos dedos do pé direito.

Aduz que, como sucumbiu em parte mínima, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados no máximo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas à id. 59372020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia médica complementar para que o expert pudesse esclarecer fatos controvertidos, máxime a lesão diversa atestada em perícia da que apontada pelos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor.

Sem razão a apelante, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Ademais, cumpre destacar que, a questão em debate, não passa de mero erro material sanável, incapaz de produzir qualquer dúvida acerca da veracidade dos fatos.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO – MÉRITO

Eminentes pares:

A apelante segue alegando que sucumbiu em parte mínima do seu pedido, logo, entende que o apelado é vencido e não vencedor na relação processual, devendo, portanto, ser responsabilizado à integralidade do ônus sucumbencial ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida e nem em sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Por derradeiro, no que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios em no máximo 10% sobre o valor da condenação, novamente, sem razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 1.687,50 (mil seis centos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, se fixados em 10% sobre esse valor, corresponderiam a apenas R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020